Tribunal: TJSP
Processo: 1013788-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
Embargos à execução. Falecimento da executada. Não abertura de inventário. Pretensão do herdeiro de reconhecimento da ilegitimidade passiva. Afastamento. Habilitação do herdeiro, que responde até os limites da herança. Determinação de liquidação por arbitramento do valor do quinhão hereditário. Não caracterização de sucumbência, em relação à nenhuma das partes. Recurso parcialmente provido.